Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-63.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001927-63.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: TEREZA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REVISÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Norte Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer proposta por Tereza Santos de Souza, condenou a empresa ao pagamento de danos materiais, correspondentes à atualização monetária dos valores pagos na desapropriação, aplicando o índice IPCA, além de juros de mora. A sentença também determinou sucumbência solidária entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao aplicar a correção monetária sobre os valores pagos; e (ii) determinar se a distribuição do ônus sucumbencial, fixada na sentença, deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão da correção monetária no decisum, mesmo sem pedido expresso, é legítima, pois a matéria possui natureza de ordem pública e integra o pedido de forma implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O contrato celebrado entre as partes não exclui a aplicação da atualização monetária, cuja finalidade é preservar o valor real da moeda e evitar enriquecimento sem causa.

5.

Em relação à sucumbência, a apelante foi vencedora em parte mínima do pedido, justificando a inversão dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária integra os pedidos de forma implícita e sua aplicação não configura julgamento ultra ou extra petita.

2.

Em casos de sucumbência mínima de uma das partes, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser atribuídos à outra parte nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 322, §1º, e 86, parágrafo único; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §4º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2023; STJ, REsp 1672191/SE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
NORTE ENERGIA S.A,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que,
nos autos da

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
TEREZA SANTOS DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado.

Em sua exordial, a autora aduz que o imóvel em que residia, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 3652, Bairro Jardim Independente II, Altamira/PA, estava inserido no polígono de afetação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte

e que em razão da construção do empreendimento, foi obrigada a aceitar a famigerada proposta ofertada pela empresa requerida, pois caso se recusasse, teria os valores consignados em juízo e o recebimento dos valores seria demorado.

Após narrar os fatos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido, a autora pleiteia o pagamento da diferença relativa aos valores recebidos a título de indenização pela desapropriação de seu imóvel, sob a alegação de discrepância entre os valores pagos e o valor venal do bem, requerendo a revisão contratual para pagamento da diferença, quantificada no valor de R$ 143.754,47 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme laudo de avaliação apresentado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 12431635). No
decisum
, o juízo de origem reconheceu a inexistência de vícios substanciais no negócio jurídico que pudessem justificar sua anulação ou revisão de forma significativa. Contudo, condenou a ré ao pagamento de danos materiais, consistentes na aplicação de correção monetária sobre os valores pagos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores e o efetivo pagamento, utilizando o IPCA como índice de atualização para o período em questão.

A parte dispositiva da sentença teve a seguinte redação:

“
3. DO DISPOSITIVO

Isto posto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização à autora
TEREZA SANTOS DE SOUZA
por
DANOS MATERIAIS
equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores efetivamente recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º; do Decreto-Lei nº 3.365/41;

2) Sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

Em razão da sucumbência reciproca, custas de forma solidária pelas partes e fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença. (...)”

A Norte Energia interpôs apelação (Id. 12431639), argumentando que a sentença proferida extrapolou os limites do pedido ao determinar a aplicação de correção monetária sobre o valor já quitado, uma vez que tal providência não foi postulada pela autora da ação.

Sustenta também que a decisão viola o ato jurídico perfeito ao impor fator de correção diverso daquele previamente pactuado entre as partes e que não há qualquer vício no negócio jurídico capaz de justificar a complementação do montante pago.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Postula, adicionalmente, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a adequação da condenação em honorários advocatícios, fixando-se o percentual de 10% sobre o benefício econômico auferido pelo apelado e 10% sobre o resultado econômico em favor do apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 12431647).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21324695).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADDE DA SENTENÇA: JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em sede preliminar, a Apelante sustenta que a sentença seria extra petita pois o juízo a quo teria extrapolado os limites das causas de pedir iniciais.
Alega que a apelada não pleiteou a aplicação de correção monetária sobre o valor recebido, mas sim a complementação do preço mediante nova avaliação. Com esse argumento, requer o provimento do recurso para reduzir a condenação aos estritos limites do pedido.

Todavia, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Em análise à exordial, constata-se que a parte autora fundamentou a sua pretensão na defasagem do valor constante no caderno de preços no momento do pagamento da indenização. Nesse sentido, a alegação de julgamento ultra petita se mostra improcedente, especialmente em razão do disposto no artigo 322, §1º, do CPC, que estabelece: “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

Sobre o assunto, é sabido que o tema da correção monetária se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
sua inclusão
ex officio
no
decisum
feita pelo juiz ou tribunal, pois, nessa hipótese, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial).

Somado a isso, sabe-se que a correção monetária busca apenas e tão somente recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original.

Ademais, observa-se que, entre os pedidos da requerente, constava expressamente a declaração, por meio de sentença, de que o valor indenizatório pago era irrisório e desatualizado, bem como a determinação do pagamento da diferença devida. Assim, não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que o pleito da demandante já contemplava o pagamento de valores correspondentes à diferença do valor indenizatório.

Em razão do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores efetivamente recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento (2015), com incidência do IPCA. Além disso, sobre este montante, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

A Apelante
sustenta que a sentença merece reforma por violar o ato jurídico perfeito, ao estabelecer um fator de correção em desconformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Alega que, após o regular trâmite das negociações envolvendo o imóvel da apelada, situado em área de interesse da UHE Belo Monte, as partes formalizaram um contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias, no qual se conferiu ampla e irrestrita quitação, de modo a afastar qualquer pretensão futura.

Defende que o valor indenizatório ajustado contratualmente seria pago em duas parcelas, a primeira em até 20 (vinte) dias da assinatura da avença e a segunda em até 10 (dez) dias da desocupação da área, mediante depósito bancário na conta da parte apelada. Afirma que cumpriu integralmente os prazos contratuais, o que afastaria qualquer mora que justifique a fixação de correção monetária e/ou juros e, portanto, a condenação imposta pela sentença.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

No presente caso, embora o contrato seja omisso quanto à atualização do pagamento da indenização, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data da elaboração do laudo de avaliação. Tal posicionamento fundamenta-se na necessidade de preservar o valor real da moeda, assegurando a recomposição patrimonial do expropriado.

Não se trata de desprezo à vontade das partes, ou violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, visto que, como já dito na apreciação da preliminar, a correção monetária busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original, e se classifica como matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, sendo mero consectário legal da condenação.

Sobre o tema, colaciona julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2.
O entendimento desta Corte é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não

configura julgamento extra petita.
(...)

(AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ENTE PÚBLICO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÕES SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

II - Consoante a jurisprudência do STJ, tem-se que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017)." (AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.)
(...)

(AgInt no REsp n. 2.017.524/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO.

1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse.

2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum

e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes.

3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação.

4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrigese monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.

5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse.

6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente. (STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Dessa forma, de acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do efetivo pagamento, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ.

Por estas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida neste ponto.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Com relação ao ônus da sucumbência, a Apelante sustenta que houve a sucumbência mínima de sua parte e que a parte autora/apelada foi quem decaiu da maior parte dos pedidos iniciais, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser invertidos em favor da apelante. Subsidiariamente, aduz que deve-se manter a sucumbência recíproca das partes, fixando honorários em favor dos procuradores da parte apelada em 10% sobre o ganho auferido (R$ 2.820,05) e aos procuradores da apelante no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 140.934,42).

Ao analisar a petição inicial, verifica-se que constam três pedidos: 1) revisão do contrato; 2) nulidade das cláusulas abusivas e; 3) pagamento de diferença indenizatória no importe de R$ 143.754,47.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo,
de fato, afastou as teses levantadas pelos autores: primeiro, não identificou qualquer vício capaz de anular as cláusulas do negócio jurídico, tampouco o negócio jurídico em si. Segundo, não concluiu pela inadequação da avaliação procedida, tendo em vista que aconteceram mudanças temporais e socioeconômicas.

Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento (2015), sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida.

Diante destes fatos, assiste razão ao apelante no que tange a necessidade de reforma da sentença no ponto que fixou o ônus da sucumbência e condenou apenas a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme mencionado supra, a Apelante foi sucumbente em parte mínima do pedido, devendo seguir o que preceitua o parágrafo único do art. 86 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos em razão do deferimento integral da justiça gratuita nesta oportunidade, tendo em vista a alteração fática que motivou o juízo
a quo
a deferir a assistência judiciária apenas parcialmente, conforme decisão de id. 12431490 – Pág. 2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Norte Energia S.A., apenas para inverter o ônus sucumbencial, mantendo a sentença nos demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024